Tribunal: TJPA
Processo: 0034915-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034915-30.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LOURIVAL R DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO. IPTU. FALECIMENTO DO DEVEDOR. REDIRECIONAMENTO CONTRA A SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O ÓBITO DO EXECUTADO.

1. No presente caso, observa-se que o executado faleceu em 21/10/1999. Já a CDA é datada de 27/06/2013, reivindicando o adimplemento do IPTU atinente aos exercícios de 2009 e 2011 (
Num. 2113155 - Pág. 4
). Além do que, a presente demanda foi ajuizada em 08/07/2013.

2. Hipótese em que descabe o redirecionamento, visto que o executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal. Neste caso, a ação deveria ter sido proposta em face do espólio, o que não ocorreu.

3. Importante registrar que a cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não à mera aparência, sendo que a obrigação do ente público de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe à do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.

4. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença prolatada pelo Juízo
2º Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
que, nos autos da
Execução Fiscal
proposta em face de
LOURIVAL E DE MOURA
acolheu a Exceção de Pré- Executividade apenas para declarar extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos

do art. 485, VI do CPC.

Consta nos autos que o Município de Belém, no dia
08.07.2013
, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Lourival R de Moura, cobrando a Certidão de Dívida Ativa onde consta débitos dos anos de
2009
e
2011
, atualizada até o dia
27.06.2013
.

Por sua vez, a Sra. Luzia Maria Moura Ribeiro, filha do Executado, apresentou Exceção de Pré-Executividade onde suscitou, dentre outros argumentos, a ilegitimidade passiva do Sr. Lourival R de Moura, pois na data em que o mesmo foi inscrito na CDA e, na propositura da ação, o devedor já havia falecido, razão pela qual requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Após manifestação do Exequente quanto à Exceção de Pré-Executividade, onde requereu o indeferimento dos pedidos da Excipiente, os autos foram conclusos ao Juízo que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito. Diante disso, o Município opôs Embargos de Declaração, sendo a impugnação rejeitada.

Insatisfeito, o Exequente interpôs o presente recurso de Apelação onde sustenta, em suma, a ausência de comunicação ao fisco acerca do óbito do Sr. Lourival R de Moura; a possibilidade de prosseguimento da execução contra o espólio e a inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ no caso em análise. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, devendo a execução prosseguir em face do espólio do falecido.

O recorrido não apresentou suas contrarrazões ao recurso de Apelação.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

No presente caso, observa-se que o executado faleceu em 21/10/1999. Já a CDA é datada de 27/06/2013, reivindicando o adimplemento do IPTU atinente aos exercícios de 2009 e 2011 (
Num. 2113155 - Pág. 4
). Além do que, a presente demanda foi ajuizada em 08/07/2013. Diante desse contexto, a presente execução fiscal deveria ter sido proposta em face do espólio, o que não ocorreu.

Nesse compasso, cumpre assinalar que
o redirecionamento só se mostra cabível quando o falecimento do devedor ocorre
no curso da execução,
consoante entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

1. Recurso especial em que se discute possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio em razão do posterior conhecimento do falecimento do executado.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva".
Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

3. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1501230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).
”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art.
267
, VI, do
CPC
, porquanto ausente uma das condições da ação.

2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3. Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”

Outrossim, não prospera a argumentação do Município no sentido da possibilidade do redirecionamento da execução em face da obrigatoriedade de os herdeiros atualizarem os dados cadastrais do imóvel junto ao ente público, para atendimento à orientação normativa municipal, haja vista a previsão contida na Lei Federal n.
6.830
/80 (Lei de Execuções Fiscais -
LEF
), ao
Código Tributário Nacional
(no que se refere à sucessão tributária) e, especialmente, ao Código de Processo Civil, no que tange à legitimidade das partes como condição da ação.

De mais a mais, importante registrar que a cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não à mera aparência, sendo que a obrigação do ente público de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe à do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.

Nesse compasso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DO FEITO. PLEITO RECURSAL OBJETIVANDO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O ESPÓLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE PÚBLICO EXEQUENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVAS ÀS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CABIMENTO.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE OS HERDEIROS NÃO COMUNICARAM O ÓBITO DO EXECUTADO AO FISCO MUNICIPAL. CIRCUNSTÂNCIA, CONTUDO, QUE NÃO OBSTA A INICIATIVA DA MUNICIPALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES E DADOS CADASTRAIS MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
EXEGESE DO ART.
199
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
E DO ART. 31 DA LEI MUNICIPAL DE JOINVILLE N. 1.715/79. COMINAÇÃO MANTIDA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO." (TJSC, Apelação Cível n. 0056054-53.2005.8.24.0038, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. em 14.11.2017 - grifou-se).”

Assim sendo, considerando a existência de prova inequívoca do falecimento do executado e o consequente ajuizamento equivocado da presente demanda em face de pessoa já falecida, deve ser mantida a extinção do feito, nos termos fixados pelo Juízo singular.

O
parquet
, aliás, comunga desse entendimento, conforme trecho a seguir:

“
Vejamos que a substituição da Certidão de Dívida Ativa na Execução Fiscal só é possível para que seja corrigido erro material ou formal, sendo vedado a modificação do sujeito passivo da execução, o que só poderia acontecer caso o Executado tivesse falecido no curso do processo.
”

Desse modo, laborou com acerto o Juízo de primeiro grau.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/06/2020